Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755375-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: JADER IVAN SARDAGNA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO DO DANO. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, nas condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de indenização a vítima, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal. 2. A Defesa alega que o Juízo de origem o condenou baseando-se somente na palavra da vítima. Aduz o fato da vítima ter problemas mentais e se encontrar com o seu porte de arma suspenso. Afirma que o condenado não se dirige à residência da vítima desde junho de 2018. Insurge-se contra o depoimento da vítima de que o réu teria se dirigido até a porta da casa dela para ameaça-la. Acrescenta que o réu já efetuou o pagamento da dívida objeto de controvérsia entre as partes, mas a vítima insiste em lhe cobrar juros. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, II e VII do CPP, bem como a não fixação de reparação de danos, haja vista a inexistência de crime de ameaça. 3. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença. 4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. 5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima prestados durante a persecução penal são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça. 6. Além disso, o depoimento da informante, filha da vítima e ex-namorada do acusado, prestado perante a autoridade policial e judicialmente, são coesos entre si, no sentido de que, embora ela não tenha presenciado o crime, no dia do fato, ao chegar em casa, encontrou a sua mãe apavorada diante das ameaças do sentenciado. 7. O depoimento da testemunha Maria da Guia, prestado na audiência, também colabora com as demais informações dos autos, no sentido de que o acusado se encontrava incomodado com “fofocas” praticadas pela vítima. 8. Desse modo, não há insuficiência de provas quando o depoimento da vítima encontra-se coerente com as demais provas dos autos. 9. Conforme as provas dos autos, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com os seguintes dizeres: “pare com essas denúncias ou vou estourar seus miolos e os da sua filha”. 10. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal injusto e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757). 11. Restou demonstrado que a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 2.899/2019-0, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (ID . 21485612 - Pág. 6), por temor de o sentenciado ocasionar dano à sua integridade física. 12. Verifica-se, no caso, o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima. 13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas. 14. Por fim, as condutas praticadas pelo réu se mostram aptas a acarretar medo e angústia, violando a direitos a personalidade, tendo-se como adequada e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 2.000,00. 15. Irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Sem custas e sem honorários. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, incisos II, V e X da Constituição Federal. Aduz que no caso, não houve prática de ato ilícito, visto que tomou todas as providências necessárias para o transporte aéreo, não havendo, na hipótese, dever de indenizar. Aponta, ainda, infringência do art. 944 do Código Civil, em razão da desproporção do valor da indenização. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ademais, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, o acolhimento das alegações do recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito